Tribunal: TJDFT
Processo: 0711968-85.2022.8.07.0020
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-16
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
RECURSO INOMINADO. PROCESSO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO. NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA ALEGAÇÕES E PROVAS. ART. 341 DO CPC. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. EFETIVO PREJUÍZO. SÚMULA 43 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu contra a sentença que julgou procedente em parte os pedidos autorais para condená-lo a pagar os danos materiais decorrentes de acidente de trânsito. Em suas razões, em síntese, defende que a extensão dos danos não correspondeu à colisão, bem como sustenta que o termo inicial para a correção monetária deve ser a elaboração das notas/orçamentos.
II. Recursos próprios, tempestivos e dispensado o preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça, o qual defiro, nos moldes do art. 99, § 3.o do CPC, à míngua de prova hábil a elidir a presunção de hipossuficiência. Contrarrazões apresentadas. Contrarrazões apresentadas.
III. A relação entre as partes é paritária e será dirimida à luz do Código Civil e do CTB, o qual dispõe em seu art. 28 que “o condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito.” O art. 29, II, do CTB dispõe que “o condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas.”
IV. Na espécie, é incontroverso que a colisão na traseira do veículo do autor foi em decorrência de um engavetamento causado pelo recorrente. Depreende-se dos autos que o recorrente deixou de apresentar sua contestação no prazo conferido, de forma que se presumem verdadeiras as alegações não impugnadas, nos moldes do art. 341, caput, do CPC. Com efeito, não cabe o réu, em sede recursal, impugnar o orçamento apresentado e pretender a exclusão de itens, pois sobre tal ponto já se operou a preclusão temporal. Assim, deve ser mantida a sentença neste ponto.
V. Na hipótese de responsabilidade extrajudicial decorrente de acidente de trânsito, a correção monetária sobre os valores devidos à título de danos materiais incidem da data do efetivo prejuízo, nos termos da Súmula 43 do STJ. Dessa maneira, também, não assiste razão o recorrente neste ponto.
VI. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno em custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95, suspensa sua exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida.
VII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.